Tribunal: TJDFT
Processo: 0746225-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. AVC. RECONSTRUÇÃO DA CALOTA CRANIANA. RISCO À SAÚDE. LEI No 9.656/1998. INTERNAÇÃO. REGULARIDADE DA NEGATIVA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MÉDICO ASSISTENTE. DETERMINAÇÃO DO TRATAMENTO. COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. REESTABELECIMENTO DA SAÚDE. TUTELA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. A controvérsia inerente à regularidade (ou não) da negativa ao tratamento pleiteado se refere ao mérito da demanda, que somente poderá ser resolvido em juízo de cognição exauriente, após a correspondente instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A legislação atribui ao médico assistente a competência para determinar qual o tratamento será mais adequado para o restabelecimento da saúde do paciente e não à operadora do plano de saúde.
4. A Lei no 9.656/1998 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I).
5. O cenário fático-jurídico evidencia que a decisão recorrida considerou o estado de saúde da paciente, a imprescindibilidade de sua internação em UTI e os procedimentos médicos indicados pela equipe responsável, sob pena de agravamento do seu quadro clínico.
6. Como consequência, todos os procedimentos médico-hospitalares decorrentes da situação clínica inicialmente identificada na paciente e que forem necessários ao seu tratamento estão contemplados pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, o que afasta a alegação de tutela “extra petita”.
7. Recurso conhecido e não provido.